Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Embargos declaratórios. Não conhecimento do capítulo que trata sobre matéria que não foi devolvida à Corte. Na parte conhecida, não se constatou os vícios apontados pelo embargante, próprios dos declaratórios, improvidos. Ex officio, supriu-se omissão quanto aos honorários advocatícios, fixando-se como base de cálculo o valor global da condenação (anualidade do medicamento a ser fornecido + valor para compensar o dano moral), a serem pagos integralmente pela ré/embargante, medida que não implica reformatio in pejus, considerando que é consectário legal da sucumbência e matéria de ordem pública.